Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707510-87.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA DA CRUZ RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Nada há a prover quanto ao pleito de ID 66634812, tendo em vista que o pedido foi indeferido anteriormente (ID 66352242) e, com a homologação do pedido de desistência do recurso (ID 66537045), a pretensão de homologação de acordo deve ser submetida ao juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital